Tribunal: TJSP
Processo: 1129881-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SEGURO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL ACERCA DA REFERIDA CLÁUSULA. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES VIGENTES PARA O CONTRATO INDIVIDUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.